Tribunal: TJPA
Processo: 0000902-08.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000902-08.2017.8.14.0093

APELANTE: ELIANE DE FATIMA RENTE PESTANA GEMAQUE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Nos casos de redução de vantagem remuneratória eventual lesão se renova mês a mês caracterizando prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85/STJ).

2. A recorrente, servidora efetiva, empossada no cargo de Contadora (27/02/2006), alegou que segundo previsão constante do edital do respectivo concurso público a gratificação de escolaridade seria paga consoante estava previsto na Lei Municipal nº 024/98 – RJU. Sucedeu que em 30/06/2006 o RJU local foi alterado pela Lei Municipal nº 077/2006, cuja gratificação de escolaridade sofreu redução em seu percentual passando de 80% para 50% consoante art. 142.

3. Especificamente no que alude à modificação do percentual da gratificação de escolaridade há tempo a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

4. No caso sob exame a apelante tomou posse no cargo público em 27/02/2006, antes da alteração implementada pela Lei Municipal nº 077/2006 (30/06/2006), entretanto, os comprovantes de pagamento colacionados ao caderno processual (janeiro/2012 a maio/2017) indicaram que a mesma nunca percebeu a gratificação de escolaridade segundo o percentual anterior (80%), mas sempre na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base de seu cargo, razão pela qual efetivamente não houve comprometimento do postulado constitucional da irredutibilidade vencimental. Dito por outras palavras, não trouxe a parte recorrente prova concreta do alegado decesso remuneratório.

5. Não obstante, ficou comprovado que referente ao mês de janeiro/2017 o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade ocorreu em maio/2017, todavia, não houve pagamento da referida vantagem quanto aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017 ao que a recorrente faz jus, notadamente pela ausência de prova a demonstrar o contrário.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar em parte a sentença julgado parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer devido à autora/apelante o pagamento da gratificação de escolaridade referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base na forma prevista pelo art. 142 da Lei Municipal nº 077/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora que objetivava perceber o valor da gratificação de escolaridade em 80% (oitenta por cento) do salário base.

A recorrente, em síntese, aduziu possuir direito adquirido quanto a percepção da supracitada gratificação consoante previsto pelo edital do concurso público no qual fora aprovada. Registrou, todavia, que o novo percentual (50%) acarretou redução do valor nominal dos seus vencimentos.

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial elevando a gratificação de 50% para 80%, reconhecendo o direito aos valores retroativos da diferença pleiteada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, nos casos de redução de vantagem remuneratória eventual lesão se renova mês a mês caracterizando prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85/STJ).

A recorrente, servidora efetiva, empossada no cargo de Contadora (27/02/2006), alegou que segundo previsão constante do edital do respectivo concurso público a gratificação de escolaridade seria paga consoante estava previsto na Lei Municipal nº 024/98 - RJU, confira-se:

Art. 120 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento,
será de 80% (oitenta por cento)
, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do nível universitário.

Sucedeu que em 30/06/2006 o RJU local foi alterado pela Lei Municipal nº 077/2006, cuja gratificação de escolaridade sofreu redução em seu percentual passando de 80% para 50% consoante art. 142, senão vejamos:

Art. 142 – A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento,
será de 50% (cinquenta por cento)
, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Especificamente no que alude à modificação do percentual da gratificação de escolaridade há tempo a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

Nesse sentido há precedente vinculativo, RE 563965 (Tema 41):

TESE: I -
Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Com efeito, a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal (estatutário) e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, às quais o servidor estará inevitavelmente submetido.

No caso sob exame a apelante tomou posse no cargo público em 27/02/2006, antes da alteração implementada pela Lei Municipal nº 077/2006 (30/06/2006), entretanto, os comprovantes de pagamento colacionados ao caderno processual (janeiro/2012 a maio/2017 ID 1937666 – Págs. 23 a 47 e ID 1937667 – Págs. 01 a 33) indicaram que a mesma nunca percebeu a gratificação de escolaridade segundo o percentual anterior (80%),
mas sempre na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base de seu cargo,
razão pela qual efetivamente não houve comprometimento do postulado constitucional da irredutibilidade vencimental. Dito por outras palavras, não trouxe a parte recorrente prova concreta do alegado decesso remuneratório.

Não obstante, ficou comprovado que referente ao mês de janeiro/2017 o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade ocorreu em maio/2017, todavia, não houve pagamento da referida vantagem quanto aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017 ao que a recorrente faz jus, notadamente pela ausência de prova a demonstrar o contrário.

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença julgado parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer devido à autora/apelante o pagamento da gratificação de escolaridade referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base na forma prevista pelo art. 142 da Lei Municipal nº 077/2006.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Outrossim, havendo reciprocidade condeno a autora/apelante ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deixado de auferir com a presente ação. Sendo beneficiária da Justiça Gratuita esta condenação ficará com sua exigibilidade suspensa (art. 98, §3º do CPC).

O município é isento quanto ao pagamento das custas processuais na forma prevista pelo art. 40, I da Lei estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022